Tribunal: TJSP
Processo: 0017139-50.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. Conforme previsto na Lei de Execução Penal, a pena deverá ser cumprida progressivamente, não sendo possível a progressão direta do regime mais gravoso ao mais brando. Súmula no 491, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.